Tribunal: TJDFT
Processo: 0701560-08.2016.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0701560-08.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: SECRETÁRIO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WALF DF COMERCIO - EIRELI - ME DESPACHO Defiro a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados judicialmente pela agravada-impetrante para a conta bancária indicada na petição (id. 67852859). P. I. Brasília - DF, 17 de janeiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora